Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÁGIO. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE PRETÉRITA À ORDEM DE PENHORA. COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição; cabendo provar ser o proprietário ou possuidor da coisa ou do direito que tenha sofrido constrição judicial.

2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do CC.

3. In casu, diante do acervo probatório colacionado aos autos, percebe-se que o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, provou o fato constitutivo do seu direito, pois demonstrou ser o legítimo possuidor do imóvel que sofreu constrição judicial.

4. As matérias de ordem pública, como, por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.1. Em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, as provas acostadas aos autos são aptas em apontar que o imóvel em questão é utilizado pelo embargante como seu domicílio e de sua família.

5. Recurso provido.